Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707760-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: CLAUDIA ROEDEL DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA em face de decisão proferida pela d. Juízo da 6a Vara de Família que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0702082-11.2021.8.07.0016 ajuizado em face de CLAUDIA ROEDEL DE SOUZA. Compulsando a certidão de prevenção (id. 24110777) e a petição de id. 24136588, observo que o recurso foi distribuído aleatoriamente para esta Relatoria. Contudo, o recurso de agravo de instrumento (AGI 0711264-06.2020.8.07.0000) interposto nos autos do Cumprimento de Sentença (no 0751909-59.2019.8.07.0016) que originou o referido Embargos de Terceiro na origem foi distribuído inicialmente ao Desembargador CESAR LOYOLA, da egrégia 2a Turma Cível deste TJDFT, fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça para o cumprimento e liquidação de sentença, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao Desembargador CESAR LOYOLA da 2a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora